Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-13.2014.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000026-13.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (APELADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN - CPF: 012.266.188-55 (APELADO), VALERE BATISTA MENDONCA RAMOS - CPF: 239.391.921-04 (APELADO), VANESSA MENDONCA BATISTA - CPF: 666.569.401-10 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (APELADO), JOESLEY MENDONCA BATISTA - CPF: 376.842.211-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN - CPF: 012.266.188-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERE BATISTA MENDONCA RAMOS - CPF: 239.391.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA MENDONCA BATISTA - CPF: 666.569.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOESLEY MENDONCA BATISTA - CPF: 376.842.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

2. A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

3. Se as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, mostra-se incabível o manejo do incidente.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, na Execução Fiscal n.o 0000026-13.2014.8.11.0038, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Araputanga, MT, que acolheu os embargos de declaração opostos, reconhece a nulidade da CDA em discussão e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 113479880):

“Aqui se tem Embargos de Declaração, opostos pela parte executada contra a decisão que rejeitou/julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

A parte embargante sustentou, em síntese, a provável existência de omissão/erro material/obscuridade/contradição na decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do crédito exequendo em razão da suspensão judicial e/ou isenção legal.

Instada a manifestar-se, a parte exequente/embargada externou discordância em relação às assertivas da parte adversa. Na oportunidade, informou o cancelamento da CDA em relação às pessoas físicas executadas.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dos embargos declaratórios

A parte embargante/executada objetiva a atribuição de efeitos infringentes com o fim da declaração de nulidade da CDA objeto deste feito, ante a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 24470/2002, que isentou as operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação do recolhimento de ICMS.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - TRIBUTÁRIO - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS - EXPORTAÇÃO - COBRANÇA DE ICMS - ILEGALIDADE - ISENÇÃO - ART. 3o, II, LC N° 87/96 - ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal a cobrança de ICMS sobre operações de transporte interestadual de produtos destinados à exportação, à luz do artigo 3o, II, da LC n° 87/96.

(MSCol 24470/2002, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Silvério Gomes, j.em 06/10/2011, DJe 17/10/2011).

A parte embargante/executada destacou os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa desde o ano de 2003 por força de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 0024470-50.2002.8.11.0000 (24470/2002) e/ou Medida Cautelar n. 7.584/MT, no qual não integrou como parte, mas aduziu ser beneficiado em razão de suposta filiação ao sindicato filiado à impetrante; Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT).

Assiste razão à parte embargante.

O artigo 155, §2o, inciso X, alínea “
a
”, da Constituição Federal, prevê que nas operações de exportação não incidem ICMS.

Artigo 155, da Constituição Federal.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

§2
O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X.
não incidirá:

a)
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

[...].

A fim de regulamentar a norma constitucional, sobreveio a Lei Complementar n. 87/1996, a qual disciplina que:

Artigo 3o.
O imposto não incide sobre:

[...]

II.
Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços.

Parágrafo único.
Equipara-se às operações de que trata o inciso II
a saída de mercadoria realizada com o
fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I. Empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

[...].

Observa-se que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Complementar n. 87/1996 dispõem que não haverá a incidência de ICMS nas operações de exportação, não podendo o Fisco criar normas limitadoras por meio de decreto e impor requisitos que possam impedir a isenção constitucional.

Por tais razões, conclui-se que, a princípio, os Estados e o Distrito Federal estão impedidos de tributarem as operações e prestações de serviços que destinem mercadorias ao exterior, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados.

Portanto, ante a existência de erro material na decisão atacada, o requerimento da parte executada/embargante tem amparo legal para o seu provimento, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaratório
opostos pela parte executada para corrigir o erro material apontado, com o fim de
reconhecer a nulidade da CDA objeto destes autos
ausência de exigibilidade do crédito tributário exequendo.

Via de consequência,
EXTINGO A EXECUÇÃO FISCAL
.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência da ação principal em desfavor da parte embargante no que diz respeito ao crédito objeto destes embargos executórios, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento ou levantamento.

Isento de custas por disposição legal.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa – art. 85, §3o, inciso III, do CPC.

Em razão do cancelamento da CDA, tal percentual deverá ser reduzido pela metade – artigo 90, §4o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Se houver interposição recursal, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao e. TJMT, com as homenagens de estilo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Não havendo interposição recursal, encaminhem-se os autos à Segunda Instância.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que
“(...) somente as matérias processuais de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória, isto é, matérias cujas provas sejam pré-constituídas, serão objeto de apreciação em sede de Exceção de Pré-Executividade, o que não ocorre
in casu
(...)”
.

Relata que:
“(...) as argumentações externadas pela Recorrida, entende que há ilegalidade na constituição do crédito tributário, todavia, não é esta a realidade fática constatada pelos documentos encartados nos autos, sendo que sequer comprova que o tributo questionado foi indevidamente constituído”
.

À vista disso, narra que:
“Nos termos do artigo 3o. da Lei 6.830/80, somente a prova inequívoca afasta a presunção de liquidez da dívida regularmente inscrita. Constam da CDA e do discriminativo do débito inscrito todos os elementos essenciais e respectivos fundamentos legais, de tal sorte que resta descabida a alegação de nulidade”
.

Afirma, também, que:
“(...) não se encontra demonstrado, de forma inequívoca quaisquer irregularidades na atuação do Fisco no que tange a constituição do crédito executado”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Assim, ante ao exposto requer a Vossas Excelências, que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença, reformando a mesma em seu todo e, por consequência, determinado o prosseguimento da execução fiscal em epígrafe, por ser de inteira JUSTIÇA!

(...)”.

Contrarrazões inseridas no ID. 121632756, por via das quais a parte apelada (JBS S/A) requereu o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, ou, em caso de análise do apelo, pugna pelo não provimento.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como
relatado alhures, trata-se

de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Marcos André da Silva
, na Execução Fiscal n.o
0000026-13.2014.8.11.0038,
cujo trâmite ocorre na Vara Única de Araputanga, MT, que acolheu os embargos de declaração opostos, reconheceu a nulidade da CDA em discussão e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 113479880).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, no dia 09.01.2014, ação de execução fiscal em desfavor de JBS S/A, JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN, VALERE BATISTA MENDONCA RAMOS, VANESSA MENDONÇA BATISTA
,

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, objetivando a cobrança judicial
das CDA n.o 201440, na quantia de
R$ 2.823.923,57 (dois milhões e oitocentos e vinte e três mil e novecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)
, decorrente das infrações denominadas “
FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
” e “
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
”.

Segundo consta do feito original, o magistrado de primeira instância, na data de 20.01.2014, determinou a citação das partes devedoras (ID. 56111119 – fl. 09).

Após o trâmite regular do feito, as partes JBS S/A, VANESSA MENDONÇA BATISTA e JEREMIAH ALPHONSUS O’CALLAGHAN, apresentaram exceção de pré-executividade, no dia 29.06.2015 (ID. 56111122 – fls. 03-15), 29.06.2015 (ID. 56111127 – fl. 37 e ID. 56111129 – fls. 01-17) e 29.06.2015 (ID. 56113507 – fls. 02 a 19), respectivamente.

Na manifestação do ID. 56122278 – fls. 24 a 36 (
22.02.2016
), a parte exequente/apelante, anexou impugnação e requereu a rejeição dos pedidos vindicados pela parte excipiente/apelada.

As exceções foram rejeitadas, consoante a decisão proferida, em 1o.12.2022, da seguinte maneira (ID. 105135178):

“Aqui se tem Execução Fiscal, promovida em face de 6 (seis) executados.

A CDA funda-se em crédito de natureza tributária.

A ação foi proposta no mês 01/2014.

O despacho inicial deu-se no mês 01/2014.

No mês 10/2014, a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de citação pessoal dos executados
Valere Batista Mendonca Ramos, Vanessa Mendonca Batista e Joesley Mendonca Batista
- carta precatória.

Na sequência, todos os executados foram citados por edital.

No mês 06/2015, as executadas
JBA S.A.
(Id. 56111122),
Vanessa Mendonca Batista
(Id. 56111127 e Id. 56111129),
Jeremiah Alphonsus O Callaghan
(Id. 56113507),
Valere Batista Mendonca Ramos
(Id. 56118098 e Id. 56118104),
Francisco de Assis e Silva
(Id. 56119567),
Joesley Mendonca Batista
(Id. 56121111) opuseram suas respectivas exceções de pré-executividade.

À Id. 56122278, a parte exequente/excepta manifestou-se contrária às assertivas contidas nas exceções de pré-executividade.

No mês 07/2016, a Fazenda Pública teve ciência do retorno da CP inexitosa em relação aos executados
Jeremiah Alphonsus O Callaghan
e
Francisco de Assis e Silva.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Da exceção de pré-executividade

Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

No entanto, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz, isto é, quando há evidente e flagrante nulidade do título executivo, cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pela parte executada.

Da alegada decadência

Por ser o ICMS um tributo sujeito a lançamento por homologação, o Fisco dispõe do prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador para, diante dos pagamentos antecipadamente feitos pelo contribuinte, apurar diferenças em seu favor e constituir de ofício o crédito tributário – artigo 150, §4o, do CTN).

Todavia, como na ausência de pagamento não há o que ser homologado, o lançamento deve ser efetuado de ofício (artigo 149, inciso V, do CTN), por meio da lavratura do auto de infração, devendo o crédito tributário ser constituído nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, como ocorreu no presente caso, sendo, portanto, o termo a quo do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Portanto, ocorridos os fatos geradores no período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2004
, não há decadência, haja vista que o prazo decadencial do fato gerador mais remoto tem como termo inicial o dia
01/01/2005
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e como
termo final 01/01/2010
, tendo o lançamento direto ocorrido antes do transcurso do prazo quinquenal, por meio do auto de infração.

No caso dos autos,
constituição definitiva do crédito ocorreu no ano de 2014
, presumindo-se, portanto, que o lançamento direito/de ofício ocorreu dentro do prazo decadência de 5 anos.

Pronunciamento da decadência, que se mostra equivocado.

Da alegada inexigibilidade

A parte excipiente aduziu que os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa desde o ano de 2003 por força de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 0024470-50.2002.8.11.0000 (24470/2002) e/ou Medida Cautelar n. 7.584/MT, no qual não integrou como parte, mas aduziu ser beneficiado em razão de suposta filiação ao sindicato filiado à impetrante; Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT).

Ocorre que o fato gerador é posterior à alegada data, ao passo que não se revelam compatíveis ao objeto destes autos.

Por isso,
afasta-se a alegada inexigibilidade
.

Da alegada ilegitimidade passiva

Os excipientes
Vanessa Mendonça Batista
,
Jeremiah Alphonsus O Callaghan
,
Valere Batista Mendonca Ramos
,
Francisco de Assis e Silva
e
Joesley Mendonca Batista
arguiram a ilegitimidade passiva, sob o argumento no sentido de que, à época dos fatos geradores, a sociedade empresarial executada era denominada “Friboi Ltda.” e, durante todo o ano calendário de 2004, os únicos sócios da Companhia eram Wesley Mendonça e Vanenssa Mendonça Batista, sendo aquele (Wesley) o único com poderes de gerência. Isto é, asseveram que nunca tiveram qualquer relação com a pessoa jurídica executada à época dos fatos geradores.

A hipótese aventada pela parte excipiente/executada não pode ser reconhecida como sendo de ordem pública, bem assim demandam dilação probatória.

Isso porque é inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA e dada a impossibilidade de dilação probatória no momento processual.

Nesse sentido posiciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em se de recurso repetitivo: “
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.” (STJ.
REsp 1.110.925/SP
, Tema 108).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória. (
STJ;
REsp 1.351.171; Proc. 2012/0226234-6; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 13/12/2018; DJe 18/12/2018; p. 6424).

Dito isso,
não conheço da alegada ilegitimidade passiva
.

Por fim,
REJEITO INTEGRALMENTE
as exceções de pré-executivdade opostas pelos excipientes/executados.

Sem condenação em honorários advocatícios visto que, nos termos da Jurisprudência do STJ,

“
não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).”
(REsp 1721193/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018), sobretudo diante dos princípios da inafastabilidade do Judiciário e da ampla defesa, os quais consagram o amplo acesso à um provimento jurisdicional de mérito.

Intimem-se as partes acerca desta decisão
.

Manifeste-se a Fazenda Pública em prosseguimento ao feito
, no prazo de 30 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob risco de suspensão na forma do artigo 40 da LEF.

Da suspensão do processo

Na ausência de indicação concreta de bens passíveis de penhora, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, ficando a parte exequente intimada de que os efeitos previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980 serão produzidos independentemente de nova intimação da Fazenda.

Consigne-se que:

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

A suspensão do prazo prescrição tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora ou da não localização do devedor
.

Não se deve desconsiderar que, independentemente da presente decisão ou de anterior que eventualmente tenha suspendido o processo pela primeira vez,
os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde 1 ano após a data da ciência da não localização dos bens ou da não localização do devedor
– entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

Caso a Fazenda Pública indique o endereço da parte executada diverso daquele em que houve diligência(s), para fins de citação, ou indique bens para penhora, determino a imediata tentativa de citação ou constrição, conforme o caso. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação (ainda que por edital) ou a efetiva penhora são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

No período do arquivamento, é defeso a prática de qualquer ato que não seja urgente. Dessa forma, o processo
não deverá
vir concluso pelo simples fato de juntada de petição que não ostente a indicação de urgência, tais como: juntada de procurações e demais atos de representação ou pedido de diligências via sistemas judiciais (BacenJud, RenaJud e InfoJud) sem a comprovação de alteração das circunstâncias de fato. Advirta-se que o mero pedido de prazo para diligências genéricas, quando destituído de fundamentos e provas, não é suficiente para afastar o prazo prescricional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

Contra a supratranscrita decisão, as partes JBS S/A, VANESSA MENDONÇA BATISTA, JEREMIAH ALPHONSUS O’CALLAGHAN, VALERE BATISTA MENDONÇA RAMOS, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, opuseram embargos de declaração (ID’s. 10605226, 10605223, 106053655, 106053670, 106053678 e 106053687).

Na petição do ID. 107422913, o ente estadual afirma que

VANESSA MENDONÇA BATISTA, JEREMIAH ALPHONSUSO ́CALLAGHAN, VALERE BATISTA MENDONÇA RAMOS, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e JOESLEY MONDENÇA BATISTA foram excluídos da CDA debatida.

Sobreveio, então, no dia
08.09.2022
, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita,
que acolheu os embargos de declaração opostos, reconheceu a nulidade da CDA em discussão e julgou extinto o feito
.

Preliminarmente, JBS S/A suscita preliminar de ausência de dialeticidade, afirmando que as razões de insurgência do ESTADO DE MATO GROSSO não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Nesse contexto, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
In verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

Feitas essas considerações, passo ao exame das demais insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como cediço,
a exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, as partes executadas, ora apeladas, arguiram a decadência dos débitos ocorridos entre os dias 1o. 01.2004 e 11.11.2004, bem como alegaram a insubsistência da CDA, tendo em vista que:
“No dia 12/07/2002, a FIEMT impetrou MS Coletivo n.o 0024470-50.2002.8.11.0000 (24470/2002) junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de afastar por definitivo a
incidência do ICMS sobre as prestações de serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias destinadas à exportação e nas operações equiparadas
, relativamente às indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso”
.

Todavia, na hipótese, aferir a regularidade das mercadorias supostamente destinadas à exportação, neste processo, demanda dilação probatória.

Em que pese os fundamentos da sentença objurgada, imprescindível se faz aprofundar ao exame dos fatos acerca do alegado pagamento, aliado, ainda, à necessidade de se perquirir acerca da legalidade, ou não, do débito tributário aqui discutido, assuntos incompatíveis com o incidente em questão, porquanto demanda a produção de provas, que é somente possível no âmbito dos embargos à execução.

Dessa forma, constata-se que a discussão travada na exceção de pré-executividade importa necessário exame de provas, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte excipiente/apelada, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE
REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
(N.U 1022571-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.

No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.

(N.U 1010000-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença combatida e determinar o regular processamento do feito.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024